Tribunal: STF
Processo: Rcl 55520
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-23
Data de publicação: 2022-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TEMA RG Nº 280. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. JUSTA CAUSA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, ajuizada por Mayra Nadedjane Souza Lima, contra decisão proferida nos autos do processo nº 0178475-69.2019.8.06.0001, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, sob alegado descumprimento ou má aplicação da tese fixada por esta Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral.



    2. A reclamante sustenta a nulidade da busca domiciliar que sofreu, realizada sem mandado judicial. Aduz que não houve, no momento da abordagem, justa causa que validasse o ingresso da autoridade policial sem ordem judicial e, por isso, a condenação fundamentada no material coletado naquela oportunidade é nula, dada a ilicitude das provas. 



    3. Irresignada com a condenação, a reclamante impugnou, por meio de recurso extraordinário, o acórdão confirmatório da condenação. Tal recurso, no entanto, foi negado em juízo de admissibilidade realizado na origem, com sucessiva interposição de agravo, que igualmente teve seu seguimento negado.



    4. Requer seja cassado o acórdão condenatório, reconhecendo-se a ilicitude das provas colhidas em desacordo com a jurisprudência firmada por esta Corte e, por conseguinte, decretando-se sua absolvição.



    É o relatório.



    Decido.



    5. A estreita via da reclamação constitucional (CRFB, art. 102, inc. I, al. “l”, e § 3º do art. 103-A) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua Súmula Vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, conquanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.



    6. Conforme relatado, a alegação da reclamante é de descumprimento ou má aplicação do Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016).



    7. Naquela oportunidade, o Pleno deste Tribunal fixou a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    8. Confira-se a ementa do julgado, de relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2 . Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3 . Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4 . Controle judicial a posteriori . Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5 . Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6 . Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7 . Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.”



    9. Não obstante as alegações da parte autora, constato que o acórdão que julgou o recurso de apelação realizou abordagem explícita e direta acerca da licitude do ingresso dos policiais no domicílio da reclamante. Confira-se o respectivo trecho da ementa:



    “DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DE APELAÇÃO EXCLUSIVO DA DEFESA. PLEITO DE NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA. CRIME PERMANENTE. ESTADO DE FLAGRANTE FUNDADO EM SUSPEITAS. DILIGÊNCIA SEM VÍCIOS. PEDIDODE NULIDADE DE ACESSO ÀS CONVERSAS REGISTRADAS NOAPARELHO CELULAR DA ACUSADA. IRRELEVÂNCIA. DISCUSSÃO INÓCUA. PROVA NÃO UTILIZADA NOCONVENCIMENTO DO JULGADOR. NÃO HÁ NULIDADE SEMPREJUÍZO. PAS DE NULITÊ SANS GRIEF. REQUERIMENTOPARA DESENTRANHAMENTO DE MEDICAMENTO. DIAZEPAM. NÃO COMPONENTE DE LISTA DE SUBSTÂNCIAS DE USOPROSCRITO. PSICOTRÓPICO EXCLUÍDO COMO OBJETOMATERIAL DO DELITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVA. INSUBSISTENTE. NEGATIVA DE AUTORIA SEM CORRESPONDÊNCIA NA PROVA COLIGIDA. MATERIALIDADE COMPROVADA. PROVA TESTEMUNHAL FIRME E SEGURA. DOSIMETRIA. REVISÃO. DESLOCAMENTO DA REINCIDÊNCIA PARA A ÚLTIMA FASE. NECESSIDADE DE AFASTAR BIS IN IDEM. PENA REDIMENSIONADA. RECURSOCONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PENA REDUZIDA. (...)



    (...). 2. Sobre a alegação de nulidade da busca domiciliar na casa da ré, por malferimento ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal de 1988, por não possuírem os policiais autorização judicial ou, ainda, autorização da ré a justificar o ingresso no domicílio do acusado, imprescindível ponderar que o crime de tráfico de droga, em quaisquer de suas modalidades, é delito de natureza permanente, de modo que em casos de flagrante delito não há que se falar em invasão de domicílio pela ausência de determinação judicial prévia, sobretudo quando militam circunstâncias fáticas que justificam o ingresso dos policiais no recinto doméstico. No caso em tela, o ingresso dos policiais sem autorização judicial encontra-se devidamente justificado, uma vez que, conforme demonstrado nos autos, existia denúncia prévia da prática de crime permanente naquele recinto, sendo tal denúncia confirmada pela apreensão de 88g de maconha, 7 trouxinhas de cocaína(8g), diversos sacos plásticos de dindim, tablete de maconha (22g), 60 unidades de comprimidos de diazepan, além de anotações sugestivas de serem de tráfico de drogas. Assim sendo, rejeito o pleito de reconhecimento de violação de domicílio e ilegalidade das provas materiais colhidas. (...)”. (e-doc. 9; grifos nossos).



    10. Diante disso, não se constata má interpretação constitucional conferida pelo Tribunal de origem ao dispositivo da Constituição da República (art. 5º, inc. XI) que a reclamante reputa violado. Ao contrário, considerando os fatos demonstrados, o acórdão confirmatório da condenação guardou consonância com a orientação jurisprudencial adotada pelo Supremo no julgamento do Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral, concluindo que houve motivo justificável para o ingresso dos policiais no domicílio da reclamante, inclusive pela constatação de denúncia prévia da prática de crime permanente naquele recinto.



    11. Transcrevo do voto condutor do referido julgamento o seguinte excerto:



    “(...). Após minuciosa análise da prova, diviso que a tese defensiva não pode nem deve prevalecer. A prova colacionada é robusta, firme, serena e escoimada de vícios ou defeitos que potencialmente possam infirmá-la. 



    Atente-se para os depoimentos das testemunhas ouvidas na fase inquisitória, trazendo elementos suficientemente convincente de que naquele recinto existia a prática de tráfico ilícito de entorpecentes e não simplesmente uma mera posse para consumo próprio. 



    Vejamos: 



    Francisco Daniel do Nascimento Gomes (policial civil):



    “(…) lembro que foi uma denúncia oriunda da Superintendência da Polícia Civil, que foi repassado pra nosso delegado, que determinada mulher estava efetuando tráfico de drogas, na Rodolfo Teófilo, que a venda era constante, salvo engano às vezes a venda acontecia, no caso, na parte superior da casa, que lá é um duplex, e lá embaixo, a entrega era feita por uma espécie de corda, não sei, e nós fomos averiguar essa denúncia, salvo engano também a denúncia falava sobre a mãe dela, e que o marido também estava preso; que partiram para averiguar o teor da denúncia recebida; que chamaram na porte do imóvel; que demorou para que a polícia fosse atendida; que, após insistirem, adentraram no imóvel e realizaram buscas; que apreenderam um saco escondido no telhado da parte superior do imóvel; que seria nas telhas do imóvel vizinho; que pediram ao vizinho para que adentrassem na casa e apreendessem o material; que conversaram com a acusada; que a droga estava acondicionada de forma que aparentava ser utilizada para transporte em presídios; que as substâncias aparentavam estar separadas para serem engolidas; que na casa estavam presentes a ré, sua filha menor de idade e uma criança de braço; que a ocorrência se deu durante o dia; que a denúncia indicava o endereço exato da acusada; que não havia a possibilidade de alguém haver fugido do imóvel, pois haviam grades; que imaginavam que a ré havia escondido algo, pois a mesma demorou demais para atender a composição; que haviam drogas no saco mencionado; que se recorda da existência de diversos sacos de dindim; que os apetrechos estavam na casa; que não haviam dindim para venda na casa; que não se recorda se verificaram o celular; que haviam anotações, mas não se recorda conteúdo; que a acusada assumiu o tráfico de drogas na ocasião; que a ré não demonstrou trabalho lícito e não aparentava estar sob efeito de ilícitos; que não houve tumulto; que não conhecia a acusada anteriormente; que não presenciaram a ré arremessando o material; que haviam janelas ao fundo da casa; que o telhado onde estava a droga descartada seria de frente a janela do quarto da ré (…)” (Mídia digital termo de páginas 177/178) 



    Paulo Vinicius Coelho Lima (policial civil): 



    “(…) foi uma denúncia da delegacia que dava conta que no local da casa, estava havendo venda de drogas que se dirigiram até o local indicado e chamaram no portão, porém ninguém respondeu; que após cerca de quinze minutos foram atendidos pela acusada; que vistoriaram a casa e perceberam que nos fundos do imóvel aparentava que a ré houvesse descartado algum objeto; que se dirigiram até o vizinho e encontraram drogas arremessadas; que a droga estava acondicionada em forma de pião; que nunca havia diligenciado na casa anteriormente; que não conhecia a ré anteriormente; que não se recorda sobre anotações; que a acusada não demonstrou trabalho lícito; que a ré era a única adulta na casa; que não houve nenhuma fuga; que os donos dos RGs seriam marido e irmão da ré; que a ré não forneceu detalhes sobre o material ilícito a testemunha; que a acusada estava sóbria e não houve tumulto durante a ocorrência; que a droga havia sido arremessada pelos fundos em direção ao outro imóvel”. (…) (Mídia digital termo de páginas 177/178)



    Rafael Pinheiro Moura (policial civil): 



    ''(...) a gente recebeu uma denúncia direta do DIP, que é a inteligência da polícia civil, dando conta do endereço dela, e do nome dela, que tava traficando drogas naquele local, a casa é tipo um duplex, ela morava no alto né, na parte de cima, aí nós chamamos, ela demorou muito a vir, até que apareceu na porta lá em cima, e disse que ia procurar a chave pra abrir, aí tome mais demora. Até que ela veio, com um bebê no colo e tudo, aí a gente deu ciência a ela da denúncia, e ela disse que não tinha droga, e que a gente podia subir e averiguar, aí nós começamos a fazer a busca na residência dela, sempre na presença dela, aí lá no fundo da residência dela, tinha uma janela e a janela tava aberta, e quando a gente olhou, tinha um pacote de, alguma coisa estranha, como se ela tivesse jogado né, que dá a uma garagem na casa dos fundos, na parte de baixo, aí eu desci mais um colega, a gente foi até a essa casa, e conseguiu tirar lá do telhado, aí quando tirou era droga, maconha em forma de peões, uma certa quantidade de cocaína, umas trouxinhas de dindim né, saco plástico, e dentro da residência dela tinha uns remédios controlados. (Achado essa aí, apresentado a ela, como foi que ela se manifestou?) (...) e depois de um certo tempo ela realmente assumiu que tinha jogado a droga, ficou com medo medo e jogou. (...) pela forma que tava, né, dá-se a entender que era pra levar pra presídio né, que tava na forma de peãozinho e tudo (...).'' (A partir de 01 min e 12 segundos) (Mídia Digital Termo de Depoimento de págs. 127/128). (...)” (e-doc. 9, p. 12-14).



    12. Logo, bem se vê que o acórdão confirmatório da condenação está alinhado ao que decidido por esta Corte no julgamento do Tema RG nº 280, visto que, no caso concreto, fundadas suspeitas justificaram o ingresso domiciliar. Nesse sentido, confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INGRESSO EM DOMICÍLIO, SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA DE FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE EM SEU INTERIOR. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É possível o ingresso em domicílio, sem mandado judicial, ainda que em período noturno, quando amparado em fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito em seu interior. Tema 280 da Repercussão Geral. II – Ausência de ilegalidade no ingresso no domicílio da corré do agravante, eis que justificado em fundada suspeita da ocorrência de flagrante de crime permanente em seu interior. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 196.791-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 27/04/2021, p. 10/05/2021).



    13. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator